Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-73.2025.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003691-73.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OSVALDO SANCHES - CPF: 206.215.401-10 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA SEM CERTIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. AVISO DE RECEBIMENTO EM BRANCO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO ATO DE CIÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 399355/2020, conduzido pela SEMA/MT, a partir do ato de notificação do autor, anulando, por consequência, o Auto de Infração nº 200432108, a multa ambiental dele decorrente, a Certidão de Dívida Ativa e o subsequente protesto, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental quando a correspondência encaminhada ao endereço do administrado retorna com aviso de recebimento sem qualquer certificação da tentativa de entrega; (ii) saber se a irregularidade da comunicação inicial compromete a higidez do processo administrativo e dos atos sancionatórios subsequentes; e (iii) saber se há cabimento de suspensão do feito ou de fixação equitativa dos honorários advocatícios em razão do Tema 1255/STF.

III. Razões de decidir
3. A Administração Pública, no exercício de sua competência sancionadora, submete-se ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. A notificação do administrado constitui ato essencial para a formação válida da relação processual administrativa.
4. No caso concreto, a SEMA/MT expediu notificação postal ao endereço cadastrado do autor, situado em zona rural, mas o aviso de recebimento retornou sem qualquer anotação apta a demonstrar tentativa efetiva de entrega, recusa do destinatário, inexistência do endereço ou ausência do morador.
5. O aviso de recebimento devolvido em branco não comprova diligência frustrada e não autoriza, por si só, a adoção imediata da notificação por edital. Sem demonstração concreta do insucesso da via pessoal ou postal, a comunicação editalícia revela-se prematura e inválida.
6. A notificação por edital possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admitida após o esgotamento dos meios ordinários de localização e ciência do administrado. Inexistindo prova de que o interessado se encontrava em lugar incerto ou não sabido, nem de que houve efetiva tentativa de entrega da correspondência, resta caracterizada a nulidade da ciência ficta.
7. A ineficácia do meio de comunicação escolhido pela Administração, sobretudo em localidade rural de difícil acesso, não pode ser transferida ao administrado. Cabia ao ente público adotar providências idôneas para assegurar a ciência real do autuado antes de deflagrar a via editalícia.
8. Reconhecida a nulidade da notificação, impõe-se a invalidação do processo administrativo desde esse ato, bem como dos consectários dele derivados, inclusive auto de infração, multa, inscrição em dívida ativa e protesto.
9. Não há falar em suspensão do processo com fundamento no Tema 1255/STF, pois não houve determinação de sobrestamento nacional e a controvérsia submetida à repercussão geral refere-se a hipóteses de honorários exorbitantes, circunstância não configurada no caso, em que o valor da causa é moderado.
10. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o art. 85, § 3º, I, do CPC e não comporta redução por equidade. Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. É nula a notificação por edital em processo administrativo sancionador quando a tentativa prévia de comunicação postal não é validamente comprovada, notadamente se o aviso de recebimento retorna sem certificação de entrega frustrada. 2. A invalidade da notificação inicial compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade do processo administrativo e dos atos sancionatórios dele decorrentes. 3. Inexistindo determinação de suspensão nacional e não se tratando de hipótese de honorários exorbitantes, é inaplicável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1255/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; LC Estadual nº 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016; TRF1, AC nº 1000163-63.2018.4.01.4301, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 28.04.2021, pub. 11.05.2021; TRF3, ApCiv nº 5005148-94.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1ª Turma, j. 12.06.2024, pub. 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por OSVALDO SANCHES, julgou procedente o pleito autoral, o qual declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 399355/2020, conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), a contar do ato de notificação do autor, e, por consequência, anulou o Auto de Infração nº 200432108, a multa ambiental dele decorrente, a Certidão de Dívida Ativa e o subsequente protesto. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, defende a higidez do procedimento administrativo.

Sustenta que o ato de notificação foi direcionado ao endereço constante nos cadastros do órgão ambiental, fornecido pelo próprio administrado, sobre quem recai o ônus de manter seus dados atualizados.

Argumenta que, diante da devolução da correspondência por se tratar de localidade rural de difícil acesso, a notificação por edital se apresenta como medida legal e apropriada, conforme previsto na legislação estadual, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa ao contraditório.

Insurge-se, subsidiariamente, contra a condenação ao reembolso de custas, invocando a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Por fim, pleiteia a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a fixação de honorários por equidade, requerendo, alternativamente, a aplicação de tal critério para reduzir a verba honorária.

O Apelado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelante e pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O Apelante requer a suspensão do julgamento com base na repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que debate a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa ou da condenação forem exorbitantes.

Sem razão, contudo. A controvérsia afetada pela Suprema Corte destina-se a pacificar a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, em situações extremas, nas quais a incidência dos percentuais legais sobre bases de cálculo elevadíssimas geraria verbas honorárias desproporcionais e desarrazoadas. No caso vertente, o valor da causa foi estabelecido em R$ 48.729,10. A condenação em 10% sobre esse montante, conforme o artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, resulta em honorários que não se afiguram nem irrisórios nem exorbitantes. Trata-se da aplicação regular da norma processual, cuja razoabilidade e proporcionalidade se mantêm intactas, não havendo, portanto, subsunção do caso concreto à hipótese que ensejou a afetação do tema pelo STF.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando. - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)”

Com efeito, não há determinação expressa do relator do RE 1.412.069/PR para suspensão dos processos que versem sobre a matéria.
REJEITO
, pois, a preliminar de suspensão.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia reside em aferir a validade jurídica do ato de comunicação que deu ciência ao administrado da existência de um processo sancionador em seu desfavor.

A Administração Pública, ao exercer seu poder de polícia e sua prerrogativa sancionadora, não se encontra desvinculada das garantias constitucionais que informam o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, está estritamente adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) e, de modo especial, ao devido processo legal, cujos corolários são o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

A notificação do acusado sobre a infração que lhe é imputada não é mera formalidade burocrática; é, na verdade, o ato que inaugura a relação processual administrativa e que materializa a própria possibilidade de exercício do direito de defesa. Sem uma comunicação eficaz, que leve ao conhecimento do interessado o conteúdo da acusação e o prazo para se manifestar, não há contraditório, e o procedimento, por mais que siga outros ritos, nasce eivado de nulidade absoluta.

Analisando o Processo Administrativo nº 399355/2020, verifica-se que a SEMA/MT expediu comunicação postal, com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço do Apelado na zona rural de Juína/MT. Este documento, peça-chave para a análise do caso, retornou ao remetente com o verso, campo destinado à certificação da entrega ou à justificativa da impossibilidade, inteiramente em branco.

A partir desse fato, a Administração Pública procedeu diretamente à notificação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado. O Apelante defende a legalidade dessa conduta com base no artigo 4º, §9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que autoriza a via editalícia
"no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação"
.

Nesta senda, a interpretação que o ente estatal pretende conferir à norma, contudo, é flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois ignora a natureza e a finalidade dos atos processuais.

Primeiramente, a devolução de um AR em branco não equivale, juridicamente, a uma tentativa de entrega frustrada. Um AR sem qualquer anotação da empresa de correios é um "não ato" probatório.

Não certifica que o carteiro foi ao local e não encontrou o destinatário, não atesta que o endereço é inexistente, nem indica recusa em receber. A ausência de informação impede a conclusão de que houve, de fato, qualquer diligência para a efetivação da entrega.

Presumir, a partir do silêncio do documento, que a notificação foi "frustrada" por culpa do administrado é uma ilação que carece de suporte fático e legal, violando o dever de motivação dos atos administrativos.

Em segundo lugar, a legislação processual, seja judicial ou administrativa, consagra a notificação por edital como medida de
ultima ratio
. A Lei Complementar Estadual nº 38/1995 é taxativa em seu artigo 121, § 1º, inciso IV, ao condicionar o uso do edital à hipótese de o infrator encontrar-se "em lugar incerto ou não sabido". Esta condição é um pressuposto de validade do ato.

No caso em tela, é incontroverso que o Apelado não estava em local incerto ou não sabido. A própria Administração possuía seu endereço cadastrado e para lá direcionou a correspondência. O óbice à comunicação não foi o desconhecimento do paradeiro do autuado, mas a limitação operacional do meio de comunicação escolhido pela Administração para aquela específica localidade.

O argumento de que caberia ao administrado, morador de zona rural, o dever de se dirigir periodicamente a uma agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome é desarrazoado e transfere ao cidadão um ônus que é do Estado.

A Administração Pública, ao optar por um meio de comunicação, deve assegurar-se de sua eficácia. Constatada a ineficácia do serviço postal para determinada área, como a zona rural, caberia ao Poder Público, detentor dos meios para tanto, promover a notificação pessoal por meio de seus agentes fiscais ou, ao menos, certificar de forma robusta o esgotamento de todas as tentativas razoáveis antes de recorrer à ficção da notificação editalícia.

Relevante destacar, ainda, que, “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

O ato de notificação é o pilar que sustenta todo o processo; se este pilar é defeituoso, toda a estrutura subsequente – decisão administrativa, inscrição em dívida ativa, protesto – desmorona por consequência lógica.

Já em relação aos honorários, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que
não
é o caso dos autos.

Nesse sentido, reitera-se o já exposto: a fixação no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, sem implicar em valor exorbitante.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter integralmente a bem lançada sentença. Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional desempenhado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026